Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-86.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA

I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática da contravenção penal descrita no art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688/1941), aplicando-lhe a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, cujos termos e condições deverão ser fixados pelo Juízo de Execução das Penas e Medidas Alternativas.
II. Em suas razões recursais, defende a atipicidade da conduta em razão da ausência de regulamentação normativa do tipo penal. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do acusado, fixando a pena-base no mínimo legal, em regime inicial menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
III. Recurso próprio, regula e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo. Persiste, portanto, com relação às armas brancas. Ademais, o elemento normativo do tipo penal “sem licença da autoridade” não se refere às armas brancas, de modo que é irrelevante à tipicidade penal. Em reforço, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido. Ademais, o reconhecimento da repercussão geral no ARE 901.623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento.
V. Ante o exposto, visto que o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade da conduta.
VI. Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, assiste razão ao recorrente. O entendimento do STJ é de que o réu faz jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. STJ. 5a Turma. REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/06/2022 (Info 741).
VII. Considerando que o réu confessou a autoria da infração penal quando ouvido perante a autoridade policial, deve ser reconhecida a atenuante genérica da confissão espontânea. Como consequência, a pena deve ser fixada no mínimo legal, isto é, 15 (quinze) dias de prisão simples.
VIII. No entanto, não haverá modificação quanto ao regime de cumprimento da pena e quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que já fixadas na modalidade menos gravosa.
IX. .APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA apenas para fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal, 15 dias de prisão simples.
X. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.